Tribunal: STF
Processo: RE 1255234
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio da Janeiro, cujo Órgão Especial julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade alia juizado, declarando a constitucionalidade da Lei nº 5.981, de 23 de setembro de 2015, do Município do Rio de Janeiro.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, I da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a referida lei usurpou competência privativa da União Federal, único ente da Federação Brasileira autorizada a dispor sobre direito trabalhista” (eDOC 3, p. 4).
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (eDOC 5).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O artigo 22, I, da CRFB, não foi objeto de debate no acórdão recorrido (eDOC 1) e tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento. Falta-lhe, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 800.777-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.14).
    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 1, pp 4-5):
    “E, a esterilização dos uniformes dos funcionários que desempenham atividades em condições insalubres é algo relevante para a sua saúde e a de suas famílias, não se cuidando de mero “privilégio ao servidor”. Aliás, o tema está em consonância com o texto constitucional federal, art. 7º, XXII, e com o estadual, art. 39, que instituíram como direito dos trabalhadores urbanos e rurais a adoção de medidas tendentes a reduzir os riscos à saúde decorrentes do trabalho.”
          Nas razões do recurso extraordinário, o fundamento da consonância entre a lei impugnada e o direito constitucionalmente previsto no art. 7º, XXII, da Constituição Federal, não foi impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.“ (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985). 
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
    Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente